Tribunal: TJDFT
Processo: 0736850-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. FORMAÇÃO DE CULPA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. PLURALIDADE DE TESTEMUNHAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E INTERROGATÓRIO DA ACUSADA. ADIAMENTO. PROBLEMAS TÉCNICOS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Em que pese a existência de lapso temporal definido na legislação penal para duração do processo, este não é inflexível, podendo ser dilatado com fundamento no princípio da proporcionalidade e para se amoldar à realidade fática, sobretudo em processo complexo e com pluralidade testemunhas.
2. Constatado que a audiência de instrução e o interrogatório da acusada foram adiados em virtude de problemas técnicos e, inexistentes dilações indevidas, inércia ou desídia do Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo, ainda que o trâmite processual seja mais extenso que o previsto na legislação criminal.
3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.